Tribunal: TJPA
Processo: 0058231-38.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058231-38.2014.8.14.0301

APELANTE: ZILMA RAYOL PINTO DOS SANTOS, TATIANY PEREIRA PINTO, MARIANA RAYOL PINTO, MARIA DE NAZARETH RAYOL PINTO, DANIELY PEREIRA PINTO, HAROLDO RAYOL PINTO

APELADO: ALVARO PINTO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0058231-38.2014.8.14.0301

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTES: ZILMA RAYOL PINTO DOS SANTOS, MARIANA RAYOL PINTO, HAROLDO RAYOL PINTO, MARIA DE NAZARÉ RAYOL PINTO, DANIELY PEREIRA PINTO, TATIANY PEREIRA PINTO e AUGUSTO CÉSAR PEREIRA PINTO

ADVOGADOS: BARBARA DANYELLE PINTO DA SILVA – OAB/MA 13.924 e CARLOS NADSON DE AZEVEDO DA SILVA – OAB/PA 3.104

EMBARGADO: ÁLVARO PINTO FILHO

ADVOGADO: RICARDO VICTOR BARREIROS PINTO – OAB/PA 14.817

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. TESES DEVIDAMENTE REFUTADAS QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO.

1. O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, inexistindo omissão quanto a argumento capaz de infirmar, em tese, a conclusão do julgado;

2. Ausentes dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, sendo notório apenas o inconformismo do embargante;

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ZILMA RAYOL PINTO DOS SANTOS, MARIANA RAYOL PINTO, HAROLDO RAYOL PINTO, MARIA DE NAZARÉ RAYOL PINTO, DANIELY PEREIRA PINTO, TATIANY PEREIRA PINTO e AUGUSTO CÉSAR PEREIRA PINTO, em face do acórdão de Id. 18782070, que deu provimento ao Agravo Interno interposto por ÁLVARO PINTO FILHO e manteve a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Doação c/c Reintegração de Posse proposta pelos embargantes.

Nas razões recursais (Id. 18921845), os embargantes arguiram a existência de omissão do acórdão sobre argumento apto a infirmar, em tese, o entendimento adotado. Sustentaram que o embargado induziu o Juízo a erro por meio de colagens fragmentadas de documentos dos autos, fazendo parecer que se trata de bens distintos quando na realidade houve duplicidade de doação dos mesmos bens. Afirmaram que o acórdão não indicou quais documentos embasaram o julgado. Requereram o acolhimento dos embargos para sanar a omissão indicada.

O embargado apresentou contrarrazões, requerendo a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por oposição de embargos meramente protelatórios (Id. 19242009).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Os embargantes aduziram a existência de contradição e omissão do acórdão quanto à análise das provas dos autos.

Não procede o argumento no sentido de que o acórdão deixou de indicar os documentos nos quais se baseou o julgado, tendo sido expressamente indicados na fundamentação (Id. 18782070, p. 4). Leia-se:

“Verifico que o agravante recebeu, mediante doação de seu pai Álvaro Pinto, em 21/09/1999, um terreno urbano situado na Rua dos Tamoios, nº 976 e 800, medindo 4,15m x 43,40m e um terreno urbano situado na Rua dos Tamoios, nº 792, medindo 2,40m x 25,85m
(Id. 3330198, pp. 24-26)
.

Em 11/04/2005, os agravados DANIELY PEREIRA PINTO, TATIANY PEREIRA PINTO e AUGUSTO CÉSAR PEREIRA PINTO, cederam a seu avô, o senhor Álvaro Pinto, a título oneroso pela importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), os direitos hereditários referentes a um imóvel com entrada pela Rua dos Tamoios, nº 792, medindo 4,85 x 19,45m e um imóvel com entrada pela Rua dos Tamoios, nº 792, medindo 3,40 x 19,45
(Id. 3330198, pp. 29-30)
, ou seja, os direitos referentes à cota do herdeiro Augusto Rayol Pinto (falecido em 2002) no adiantamento da legítima, pela cessão onerosa, retornaram à titularidade do ascendente e foram, posteriormente, cedidos por ele ao agravante, a título de doação, em 25/02/2011
(Id. 3330198, pp. 31-32)
.

Portanto, não houve duplicidade de cessões referentes aos mesmos imóveis ao agravante, sendo possível constatar que os documentos se referem a lotes distintos, de modo que não se configura a nulidade pelo motivo indicado na decisão agravada.”

Desse modo, a fundamentação do acórdão indicou, com base na documentação constante dos autos, as razões pelas quais considerou que não houve duplicidade de doação e, por conseguinte, não se configurou a nulidade do ato jurídico. Observo que os documentos em questão foram apresentados pelos próprios embargantes na petição inicial, não se sustentando a afirmativa de que o embargado utilizou informações fragmentárias dos documentos para induzir em erro o órgão julgador.

Assim, não havendo omissão ou contradição do acórdão sobre argumento capaz de infirmar, em tese, o entendimento adotado (art. 489, § 1º, IV do CPC/2015), estando devidamente fundamentado e não incorrendo em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante, impõe-se o desprovimento do recurso, uma vez que não cabe a rediscussão das questões de mérito por meio de Embargos de Declaração.

Por fim, quanto ao pedido do embargado para condenar os embargantes ao pagamento de multa, não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos, mas apenas o exercício do direito de recorrer, em razão do que não cabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2024